Tribunal: TCU
Processo: 010.714/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6471/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.714/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraham Lincoln Bernardo (XXX.021.101-XX); Bismarck Rodrigues Duarte (XXX.808.871-XX); Dayane de Souza Martins (XXX.650.271-XX); Hugo de Souza Pacheco (XXX.051.431-XX); Jaqueline Santiago Pinto (XXX.607.471-XX); Marcia Elaine dos Santos Strohschein (XXX.455.301-XX); Ruddney dos Santos Roca (XXX.165.941-XX); Taise da Silva Freitas (XXX.342.391-XX); Thiago Lopes de Souza (XXX.968.731-XX); Vanessa de Souza Ramos (XXX.514.651-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.